Tribunal: TJSP
Processo: 1004970-23.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços de rastreamento, localização e recuperação de veículos e assistência. Demandante que alega ter sofrido restrição indevida de crédito, promovida pela ré, ressaltando ter cancelado o contrato que mantinha com a demandada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços de rastreamento, localização e recuperação de veículos e assistência. Demandante que alega ter sofrido restrição indevida de crédito, promovida pela ré, ressaltando ter cancelado o contrato que mantinha com a demandada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contrato firmado no dia 05 de agosto de 2020, com prazo determinado de doze (12) meses. Previsão de prorrogação automática "por prazo indeterminado, até que manifeste por escrito sua intenção de encerrar o contrato". Ausência de comprovação do pedido de cancelamento pelo consumidor. Autor que postulou pelo julgamento antecipado da lide. Demandante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Empresa ré que agiu no regular exercício de seu direito ao "negativar" o nome do autor. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*